Tribunal: TJDFT
Processo: 0749007-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749007-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANE GOMES PAIVA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24345961, referente aos direitos creditícios pertencentes à(o) credor(a) JANE GOMES PAIVA (ID 24357286), intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ 12.309.173/0001-75) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) Escritura Pública de Cessão de Direitos ratificada na qual se faça a correta referência/relação entre a credora cessionária, o presente precatório e o valor do crédito cedido; c) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e e) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac